Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. DOIS CRIMES. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. FRAÇÃO APLICADA. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos, ainda que uma das vítimas seja pessoa jurídica. Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal.

2. O cometimento de novo crime, durante o cumprimento de pena por delito anterior, autoriza a valoração negativa da culpabilidade, pois o réu tinha conhecimento da reprovabilidade da conduta criminosa e mesmo assim voltou a delinquir, o que aumenta a censurabilidade de seu comportamento, diante da afronta com o Estado e com todo o sistema da execução penal.

3. Com base no livre convencimento motivado, o magistrado tem discricionariedade no momento da fixação da pena-base, desde que as suas razões estejam respaldadas nas peculiaridades do caso concreto. 3.1. Conforme jurisprudência do Col. STJ, inexiste direito subjetivo do réu ao uso de alguma operação específica, dentre aquelas adotadas e admitidas pela jurisprudência dos tribunais pátrios.

4. Constatado que o réu cometeu dois crimes de roubo circunstanciado, em concurso formal, deve ser aplicada à pena encontrada a fração de 1/6 (um sexto).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.